Tribunal: TJMT
Processo: 0004585-42.2019.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004585-42.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO LOPES DE HOLANDA - CPF: 820.115.321-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), EGIDIO CARVALHO - CPF: 594.922.441-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), EGIDIO CARVALHO - CPF: 594.922.441-87 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), FLAVIO LOPES DE HOLANDA - CPF: 820.115.321-91 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, proveu o recurso interposto por EGIDIO CARVALHO e declarou prejudicado o recurso da parte autora.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE A DINÂMICA DO ACIDENTE – TESES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE O CAUSADOR DO ACIDENTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC NÃO OBSERVADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Cumpria ao autor o ônus de demonstrar que a mencionada conduta culposa restou efetivamente perpetrada pelo réu ou por interposta pessoa conduzindo seu veículo, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, não tendo logrado êxito em comprovar que efetivamente o réu ou terceira pessoa conduzindo seu veículo teria sido a responsável pelo acidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

EGIDIO CARVALHO

e também por

FLAVIO LOPES DE HOLANDA

contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais Causado por Acidente de Trânsito
”

(Proc. nº 0004585-42.2019.8.11.0004), ajuizada pelo segundo apelante em desfavor do primeiro, julgou o pedido principal parcialmente procedente, para condenar o réu “
ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença”,
estabelecendo a sucumbência reciproca entre os litigantes, fixando o valor das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando o que dispõem se o §3º do art. 98 do CPC

(cf. Id. nº
175417171
).

O autor/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 175417172, sustentando, que
“
o valor fixado na decisão recorrida a título de indenização não se mostra adequado nem suficiente para compensar integralmente os danos sofridos (...) a situação em questão causou sérias repercussões em sua vida, resultando em prejuízos de ordem financeira, moral e psicológica (...) os quais o levaram a despender até o presente momento o montante de R$ 9.691,38, essas despesas referem-se a tratamentos fisioterapêuticos, hospedagem, gasolina, alimentação, transporte aéreo, além dos gastos com medicamentos (...) ainda terá que realizar fisioterapias por mais 10 meses, cujos custos serão devidamente comprovados e juntados aos autos, sem contar as fortíssimas dores sofridas e a lesão de ter uma perna menor que a outra.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, para reforma em partes a r. sentença,
“a fim de adequar a compensação aos danos sofridos, no valor preterido na inicial de R$ 60.000,00, assim como condena o apelado ao pagamento dos danos materiais no valor R$ 9.691,38”

O Réu/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 175417176,

afirmando pela “
inexistência de qualquer indicio de prova de que provocou o acidente, pois nada foi produzido, seja documental, ou mesmo em audiência que ensejasse qualquer responsabilidade sobre o infortúnio na “perna” do Apelado, nem este imputou culpa (...) para não utilizar adjetivação mais contundente, mostra-se carente de seriedade não só a pretensão sub judice, como a própria documentação apresentada na exordial, constituindo um verdadeiro absurdo jurídico imputa
(-lo)
qualquer responsabilidade, ao condena-lo pelos supostos danos morais, já que os supostos danos materiais, por sua vez, mal documentado foram indeferidos”
sustentando que
“a simples alegação do dano moral causado não dá ao apelado o direito à indenização, é imprescindível prova robusta e convincente da existência do prejuízo, que não foi demonstrado pelo apelado, pois não foi capaz de comprovar o suposto dano, sendo que as eventuais provas estariam ao seu alcance”
.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, para que seja reformada integralmente a r. sentença, julgando totalmente improcedente o pedido autoral, alternativamente, que seja “
reduzido o valor da condenação por danos morais a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

O autor ofertou as contrarrazões de Id. nº

175417181
pugnando pelo desprovimento do recurso adversário, enquanto o Réu, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 175417175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por FLAVIO LOPES DE HOLANDA

contra EGIDIO CARVALHO aduzindo, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito em 09.09.2018, ocasião em que, estava fazendo vistoria em torno da propriedade rural em que trabalhava, próximo a MT 336, quando surgiu em sentido contrário, em alta velocidade um veículo Jeep Troller, de cor prata,

vindo a chocar frontalmente com a motocicleta que pilotava; o condutor do veículo evadiu-se do local, não tendo o autor

conseguido

visualiza-lo, nem mesmo a placa do automóvel; narrando que, em decorrência do acidente
“foi encaminhado para a cidade de Goiânia e submetido a 3 três, cirurgias, ficando hospitalizado por 25 dias”
tendo sido verificada a necessidade de colocação de
“12 doze pinos no joelho, 3 pinos na bacia”
afirma que “
além de toda tragédia causada, o requerido mesmo confessando ser o motorista do veículo, nunca
(o)
procurou e sequer se prontificou a arcar com
(suas)
despesas
”, informando ainda que, enquanto estava hospitalizado, foi “descoberto” por um dos funcionários da fazenda, em que trabalhava, que o veículo envolvido no acidente era de propriedade do réu, inclusive, que o veículo estava em uma oficina para conserto da carenagem e pintura.

Na contestação, o requerido afirmou que
“realmente esteve no evento conhecido festival de pesca que se realiza anualmente no distrito de Cachoeira da Fumaça (...) no local havia um grupo de pessoas que possuem veículos de modelo idêntico ao
(seu)
Jeep, pois os utilizavam também na pratica esportiva (...) ao ser intimado para ser ouvido em relação ao boletim de ocorrência narrado pelo requerente, narrou a sua versão, que no caminho de volta havia muita poeira e fumaça na estrada provocada por queimadas, e percebeu algum objeto cair de um caminhão boiadeiro que vinha logo adiante, porém temendo a ocorrência de acidente em razão da má visualização na estrada, não parou para certificar o ocorrido ”
e que
“ao rememorizar os fatos chegou à conclusão de que nada tinha a ver com o sinistro do qual foi vitima o requerente, eis que o horário de seu retorno não eram coincidentes
” pelo que, afirmou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Sobreveio a sentença, que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Diante do texto legal, os elementos essenciais da responsabilidade civil subjetiva são: I) ação ou omissão; II) culpa ou dolo do agente; III) relação de causalidade; e IV) dano experimentado.

Assim, cabe à parte autora a comprovação dos quatro elementos acima mencionados (ação ou omissão, dolo ou culpa, dano, nexo causal) com relação ao condutor do veículo automotor, para que a ação de indenização seja julgada procedente, ressalvada a existência de causas excludentes de responsabilidade civil.

Pelo que consta dos autos, principalmente das marcas de colisão presentes no veículo Troller, de cor prata, (id. 59303418 - Pág. 55) é possível verificar que houve, no caso, colisão traseira.

No caso judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pela conduta desidiosa e imprudente da parte demandada, consubstanciada pelo desrespeito às normas regentes do trânsito brasileiro, ao deixar de empregar atenção suficiente na condução do veículo, vindo a atingir a traseira da motocicleta conduzida pela vítima, que seguia à sua frente.

Assim sendo, em que pese as alegações da parte demandada, de que não tinha boa visibilidade da pista, impera, no caso, a presunção de culpabilidade daquele que atinge a traseira do outro veículo, seja porque não respeitou a distância exigida, ou por não guardar a atenção necessária no momento do sinistro, cabendo a ele a produção de provas que afaste a presunção em tela.

Nesse sentido:

(...)

Nesse passo, caberia à parte demandada demonstrar que não fora por responsabilidade sua o acidente, mas por algum fato imposto unicamente pela parte autora, que seguia à sua frente, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque o deslocamento de um veículo que segue à frente deve ser acompanhado, com diligência, pelo veículo que segue atrás, seja pela distância necessária a se guardar, a fim de que haja tempo suficiente para desviar do veículo ou freá-lo, ou mesmo adotando-se a atenção necessária, salvo alguma situação excepcional que não ficou retratada nos autos.

Assim, impera a presunção de culpa daquele que abalroa o veículo pela traseira. O artigo 29, II, do CTB, aplicável à espécie, estabelece que:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”;

Outra exigência, também do CTB, em seu art. 28, é a da atenção na condução dos veículos:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Portanto, à míngua de prova robusta de que a parte demandada mantinha distância segura e de que a parte autora teria dado causa ao acidente, a responsabilidade da parte demandada pela ocorrência do acidente é de ser reconhecida.

Em razão da colisão, a parte autora alega que sofreu danos de ordem material e moral. Nesse escopo, diante das situações acima relatadas, entendo como preenchidos os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, ou seja, a conduta negligente/imprudente, o dano e o nexo causal.

No que refere aos danos materiais, a parte autora pretende que a parte demandada pague, a título de danos materiais, o valor das despesas de deslocamento.

É bem verdade que, para a condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização.

A parte autora apresenta como prova dos prejuízos os recibos de id. 59303418 - Pág. 43/47.

No ponto, com relação às despesas com remoção com ambulância, o recibo sequer possui a data da prestação do serviço (id. 59303418 - Pág. 47).

Já no que toca às despesas de id. 59303418 - Pág. 42/46, veja-se, pela natureza dos gastos, que elas não guardam estreita relação com o acidente ocorrido. Afinal, trata-se compra de combustível cujo recibo não apresenta identificação do comprador.

No tocante aos danos morais, como se vê no caso “sub examine”, provado o ato ilícito, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar.

Esta, aliás, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O dano que decorre da dor e do sofrimento causados pela perda de um ente querido em acidente de trânsito é de ordem moral e não depende de prova, decorrendo do fato em si (in re ipsa), sendo que o valor a ser fixado deve considerar a gravidade do fato e suas consequências, com observância ainda da razoabilidade e proporcionalidade. (...)." (STJ - AREsp: 2066046 MS 2022/0030413-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/07/2022) (negrito nosso)

Por outro lado, se é certo que faz jus à indenização, o quantum a ser fixado não condiz com o valor pretendido na petição inicial. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais. Deveras, a fixação da indenização deve considerar não só o aspecto ressarcitório, como também o punitivo. Não pode ser inexpressiva, nem fonte de enriquecimento. A finalidade é abrandar a dor, ainda que tal sofrimento não seja passível de compensação financeira.

Nesse sentido:

(...)

Neste contexto, tendo em vista os danos ocasionados pelo acidente e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo justo fixar a indenização, a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...)”

Com mil e uma vênias à conclusão sentencial, a premissa adotada pela sentença não poderia estar mais equivocada, afinal, o raciocínio decisório partiu da ideia de que, há
“presunção de culpabilidade daquele que atinge a traseira do outro veículo, seja porque não respeitou a distância exigida, ou por não guardar a atenção necessária no momento do sinistro, cabendo a ele a produção de provas que afaste a presunção em tela”.

Destarte, ao contrário do que entendeu a juíza
“a quo”
, conforme relatado pelo próprio autor, e pelo boletim de ocorrência
“o V1 (
jeep
) surgiu em sentido contrário e, em alta velocidade, fez um zigue-zague e tomou a direção contraria a sua, indo de frente com o V2
(motocicleta do autor)
e colidindo com o mesmo, derru
(bando)
o condutor do V2”
(cf. Id. nº

175416296 – pág. 26 e 27).

Não havendo que se falar em culpa presumida.

Da detida análise dos autos, verifica-se que não há lastro probatório que confirme a versão autoral dos fatos.

Visto que, cumpria ao autor o ônus de demonstrar que a mencionada conduta culposa restou efetivamente perpetrada pelo réu ou por interposta pessoa conduzindo seu veículo, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, não tendo logrado êxito em comprovar que efetivamente o réu ou terceira pessoa conduzindo seu veículo teria sido a responsável pelo acidente.

Ao contrário do que entendeu o juízo de primeira instância, a parte ré negou a ocorrência do acidente tal como narrado pelo demandante.

Isso porque não foi reconhecida a colisão entre o veículo conduzido pelo réu e a motocicleta guiada pelo autor.

Deve-te atentar ainda que não há testemunhas oculares do trágico evento, apenas testemunha pelo autor arrolada e inquirida em Juízo, qual seja, um dos funcionários da fazenda, em que trabalhava, e que não estava presente no momento do acidente, desta forma, não viu o condutor ou mesmo a placa do veículo responsável pelo acidente, fazendo apenas menção de que, alguns colegas teriam lhe contado que o veículo pertencia ao réu, e que este estava conduzindo o veículo.

Observa-se que o boletim de ocorrência fora elaborado, tão somente, com fulcro na declaração de uma terceira pessoa, que não goza da presunção de veracidade própria dos atos do Poder Público.

Conquanto se trate de depoimento de terceiro, a jurisprudência é no sentido de que o boletim de ocorrência, por si só, não se apresenta suficientemente apto para estabelecer a verdade dos fatos declarados para a sua formação, por se tratar de prova unilateral, não submetida ao contraditório.

É incontroversa a ocorrência do acidente que vitimou o autor, no entanto as provas carreadas não são capazes de imputar a culpa do acidente ao recorrido.

A jurisprudência, em casos semelhantes, tem-se posicionado:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO. DINÂMICA DO ACIDENTE. TESES ANTAGÔNICAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA AFERIR A CULPA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de insuficiência da pessoa natural tem presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), que apenas poderá ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada. 2. Não procede a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme o art. 320 do CPC, quando os documentos que a instruíram permitiram ao juiz avançar ao julgamento do mérito da demanda. Preliminar de inépcia afastada. 3. A alegação de afronta ao princípio da dialeticidade não prospera, se as razões da apelação do autor não estão dissociadas dos fundamentos da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 4. Embora o Banco apelado tenha suscitado preliminar fundada de ilegitimidade passiva sob a alegação de que atuou apenas como intermediador do seguro contratado, é possível rejeitá-la diante do provável resultado de mérito a ele favorável, consoante o disposto no art. 488 do CPC. 5. Trata-se de caso no qual o recorrente aforou a causa alegando que transitava com sua motocicleta pela PE 160 na faixa a ele destinada, momento em que o veículo conduzido pelo réu apontado como causador do dano fez uma ultrapassagem indevida, ocasionando a colisão. 6. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da seguradora do suposto causador do dano de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado. 7. Não obstante a tentativa do apelante de imputar ao apelado envolvido no acidente a culpa pelos danos sofridos, este apresentou alegação em juízo no sentido de que aquele, em estado de embriaguez, foi quem invadiu a sua faixa de direção e colidiu no pneu dianteiro de seu veículo. 8. No caso, não foi lavrado laudo pericial e as provas documentais, depoimentos dos envolvidos e do agente de trânsito que lavrou o BOAT não indicam com segurança como o evento danoso ocorreu, nem tão pouco que método foi utilizado para concluir-se que o autor estava alcoolizado. 9. Essas incertezas prejudicam a conclusão do julgador, e as regras de ônus da prova orientam o julgamento de improcedência dos pedidos. 10. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pela gratuidade da justiça. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PE - APL: 5245425 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 10/05/2019).

EMENTA:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículos em estrada rural – Ausência de provas de quem foi o causador do acidente - Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Impossibilidade de se aferir responsabilidades – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - RI: 00024287020178260062 SP 0002428-70.2017.8.26.0062, Relator: Betiza Marques Soria Prado, Data de Julgamento: 07/12/2018, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/12/2018)

Desta feita, entendo que inexiste base probatória apta a ensejar decreto condenatório, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Pelo exposto,
provejo
o recurso interposto por EGIDIO CARVALHO,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, invertendo os ônus de sucumbência
, e, por conseguinte, declaro
prejudicado
o recurso da parte autora.

Custas pelo autor,
observando o que dispõem se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023